Tribunal: TJES
Processo: 5001659-49.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001659-49.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARIA AUGUSTA PIRES DA LUZ CHIEPPE MOULIM e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

A ação versa sobre fraude na aquisição de eletrodomésticos divulgados via Instagram, onde os dados da conta informado pelos fraudadores correspondia a detentora da conta, requerendo as requerentes indenização material e moral pela falha na prestação de serviço do banco ao liberar abertura de conta por terceiro que não o real titular.

Em sede de sentença: JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, a teor da Súmula n. 54 do STJ, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).
CONDENAR
a parte requerida a pagar a
cada parte requerente
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3334163) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a parte requerida não cumpriu com o seu ônus probatório, na medida em que deixou de comprovar que teria sido a pessoa de Ursula a abrir a referida conta bancária, ou seja, não comprovou que teria procedido com as medidas de segurança adequada a efetivar que estelionatário abrisse conta em nome de pessoa diversa a fim de aplicar golpes e se valer da referida conta para dar credibilidade a sua prática.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.